Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714043-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0706151-51.2019.8.07.0018, determinou, após a preclusão, a expedição de requisitórios relacionados ao valor incontroverso, nos seguintes termos (IDs 224090078 e 229299637 na origem): Trata-se de cumprimento de sentença proposto em face da Fazenda Pública. Após determinação judicial de ID. 205650861, os autos foram remetidos à contadoria judicial e apresentados novos cálculos de ID. 215763473. Instados a se manifestar, a credora não se opôs aos cálculos apresentados (ID. 223546338), enquanto os executados apresentaram impugnação no ID. 223109516, requerendo o indeferimento dos cálculos em razão da forma de aplicação da Taxa Selic, caracterizando-se anatocismo, e pleiteando a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ. É o breve relatório. Decido. Trata-se de análise acerca da aplicação da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos cálculos da contadoria judicial, que estabelece normas e diretrizes sobre o cumprimento de precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs). Os executados sustentam a configuração de anatocismo (capitalização de juros sobre juros) nos cálculos apresentados nos autos, no tocante à incidência da Taxa Selic sobre o valor devido. Contudo, a Resolução no 303/2019, em seu artigo 22, §1o, assim dispõe: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)" No caso enfrentado, observa-se que os cálculos apresentados se encontram em conformidade com os ditames da Resolução no 303/2019 e as normas pertinentes aplicáveis ao Distrito Federal, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. Ademais, a tese de inconstitucionalidade da referida resolução é rechaçada pelo E. Tribunal local. Nesse sentido: Ementa: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. ?Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente? (art. 3o da EC 113/2021). 2. A SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021. Não há anatocismo porque, a partir daí, haverá incidência da taxa na forma simples, sem acumulação de índices. 3. É acertada a decisão que ordena que os cálculos dos débitos da Fazenda Pública sigam os parâmetros fixados no art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ. 4. A atuação do CNJ, ao editar a Resolução no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022, tem amparo nas Emendas Constitucionais 113/21 e 114/2021. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da Resolução 303/2019. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (TJ-DF 07316034420248070000 1943299, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 07/11/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2024) Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do ?controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes? (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido.(TJ-DF 07243284420248070000 1920707, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024) (grifos nosso) Com isso, a Resolução CNJ 303/2019 é constitucional, pois regulamenta a atualização de débitos fazendários em consonância com a jurisprudência consolidada, sem criar nova obrigação ou categoria de despesa ao Poder Executivo. Ante o exposto, rejeito a tese de anatocismo levantada pelos executados, considerando válida a forma de aplicação dos juros de mora e da correção monetária nos cálculos da contadoria de ID. 215763473, conforme disposto na Resolução no 303/2019 do CNJ. Intimem-se. Com a preclusão desta decisão, voltem-me os autos conclusos para homologação do cálculo de ID. 215763473 e determinação de expedição dos requisitórios, quanto ao incontroverso, nos termos da decisão de ID. 161454969, item 1.3. O Agravante opôs embargos de declaração na origem (ID 225389096), rejeitados pelo juízo (ID 205650861). O Agravante alega que promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 2015.01.1.125134-3, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, relativos aos meses de julho de 2006 a janeiro de 2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais relativos às diferenças vencidas dos meses de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Com isso, promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo que, após impugnações e posterior encaminhamento para a Contadoria, o Juízo de origem afastou a alegação de capitalização indevida, mas condicionou a homologação dos cálculos e a expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa à preclusão da decisão. O Agravante entende que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a integral satisfação do crédito, sem aguardar a preclusão da decisão embargada, afirmando que a decisão contrariou normas de regência que determinam a remessa imediata dos autos à Contadoria Judicial e a expedição dos competentes requisitórios. Assevera que os recursos interpostos pelo devedor não possuem efeito suspensivo automático, não sendo suficientes para impedir a produção imediata dos efeitos da decisão judicial, de modo que a decisão agravada violou o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, e o art. 4o do CPC. Alega que a certificação do direito pleiteado pelo manto da coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliada à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos, razão pela qual haveria de se expedir o requisitório sem a necessidade de aguardar evento preclusivo. Invoca os Arts. 5o, inciso LXXVIII, da CF, 4o Art. 139, IV, 995 Art. 1.012, §1o, III e Art. 1.026, todos do CPC, além de se reportar à ADI 5.941/DF, à ADC no 58/STF, bem como ao Tema 810/STF, ao Tema 99/STJ e à Súmula no 121/STF. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo (ou tutela de urgência) para determinar que o Juízo de origem dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Invoca o caráter alimentar das verbas. As custas foram recolhidas (ID 70710271). É o relatório. Decido. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015 do CPC. É também tempestivo, sendo que as custas foram recolhidas (ID 70710271). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, sobretudo porque se trata de medida meramente satisfativa, além de inexistirem elementos a partir dos quais possa se inferir que o Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo, já que não se deflui dos autos situação de temeridade famélica. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ativo. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam feitas na pessoa do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, com as ressalvas da sistemática do PJe em relação à publicação exclusiva. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025 17:25:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador